Tribunal: TJDFT
Processo: 0731411-03.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. EXIGÊNCIA DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. PROCEDIMENTO ADEQUADO.
1. A dúvida registrária é um pedido de natureza administrativa, que deve ser formulado pelo oficial do cartório a pedido do interessado, a fim de que o juízo competente decida sobre a validade da exigência. Em regra, incabível a propositura do procedimento diretamente pelo interessado.
2. O manejo de ação judicial como alternativa ao procedimento especifico para contestar exigência cartorária de cancelamento de cláusula resolutiva em matrícula de imóvel é inviável, já que a via escolhida não se mostra adequada para tal finalidade.
3. Apelação conhecida e não provida.